Tribunal: STF
Processo: AI 140087
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          - Negar valor de prova a determinadas declarações e questão
que  se  circunscreve  ao âmbito  da  valorização  da  prova, matéria
infraconstitucional  que da  margem, no  maximo, a  ofensa indireta ou
reflexa  a Constituição,  para  cujo exame  não  e cabivel  o recurso
extraordinário.
          Agravo que se nega provimento.